Tribunal: TJSP
Processo: 1004455-06.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000997781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004455-06.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MATHEUS
FERREIRA DE CARVALHO, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Limeira
Apelação n. 1004455-06.2020.8.26.0320
Apelante: Matheus Ferreira de Carvalho
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Voto n. 20.848
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS. Cobrança. Incapacidade parcial
decorrente
de
acidente.
Indenização
securitária proporcional ao grau de invalidez.
Cláusula clara e inequívoca. Inexistência de
abusividade. Precedentes do STJ. Sentença
correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a r. sentença de fls. 157/165, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Limeira, Dr. Ricardo Truite Alves, que
julgou improcedente o pedido.
Segundo o apelante, autor, a sentença merece
reforma, em síntese, porque “acreditava que o seguro de vida contratado,
seria pago no valor integral não importando o grau de invalidez” (fls. 169).
Sustenta que “é direito fundamental do consumidor e dever do prestador de
serviço, a informação clara e completa sobre o serviço contratado, com
destaque das cláusulas restritivas de direito, pena de ofensa ao previsto
no art. 51, IV e XV, do citado Codex” e acrescenta que “ao aderir o seguro
de vida foi dado tão somente conhecimento do valor integral da apólice,
não foi entregue as condições gerais do seguro com as cláusulas
restritivas” (fls. 170). Pugna, assim, pelo acolhimento da pretensão inicial.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça - fls. 65) e respondido (fls. 176/180).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Não mais se discute que o segurado apresenta
invalidez parcial por acidente, tendo em vista sua sequela incapacitante causada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
por lesão de clavícula. Também não mais se discute que a indenização
securitária observou o grau de invalidez previsto nas condições gerais do
contrato.
Cinge-se a controvérsia à validade da cláusula
contratual que estabelece a proporcionalidade da indenização securitária ao
grau de incapacidade, especialmente considerando que teria ocorrido, na
espécie, violação do dever de informação.
Nesses termos, atento aos limites impostos pelo
efeito devolutivo e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me à
irresignação especificamente deduzida e digo, desde logo, que o recurso não
merece provimento.
Como é largamente sabido, “a cobertura IPA é a
garantia do pagamento de uma indenização proporcional à garantia básica,
limitada a 200% (duzentos por cento) desta (art. 2o, § 2o, II, da
Circular SUSEP no 17/1992), relativa à perda, à redução ou à impotência
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude
de lesão física, causada por acidente pessoal coberto. [...] Nesse passo,
cumpre assinalar que, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório
deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo
segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em
tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue
critérios objetivos. Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva
da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital
segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. [...] Logo, além de
previsão contratual e normativa, pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto
não pode justificar o recebimento integral do capital segurado” [grifei]
(STJ, REsp n. 1.727.718-MS, 3a Turma, j. 08-05-2018, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva).
Realmente,
“nos
termos
da
jurisprudência
dominante desta Corte, não se revela abusiva a cláusula que prevê a
limitação da indenização securitária proporcional ao percentual de invalidez,
desde que não haja deficiência no dever de informação, por parte da
seguradora, de que a cobertura poderia ser paga em valor inferior ao
limite do capital segurado” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.684.630-MT, 4a Turma, j.
31-08-2020, rel. Min. Raul Araújo).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso concreto, não obstante o autor defenda
que faz jus ao recebimento integral do capital segurado independentemente do
seu grau de invalidez, as condições gerais da apólice (fls. 83/111) são
absolutamente claras quanto à necessidade de observar o percentual de
sequela física para fins de cálculo da indenização securitária (item 3.2
fls.
89).
Referida disposição contratual prevê que, na
hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente, o contrato
“garante ao segurado o pagamento de uma Indenização de, até, 100% (cem
por cento) do valor estabelecido para a cobertura Morte, expresso no
Certificado Individual de Seguro, de acordo com percentual estabelecido
para a sequela definida na Tabela de Cálculo da Indenização, em caso de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Considera-se, para
tal, a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial,
de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente
coberto e ocorrido na vigência do Seguro Individual, mediante comprovação
por laudo médico e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de
reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, observadas as demais cláusulas destas
Condições Gerais” [grifei].
Como se vê, a cláusula limitativa estabelece
inequivocamente a proporcionalidade da indenização ao percentual de invalidez
do segurado, de modo que não se vislumbra nenhuma abusividade nem sob o
fundamento de que houve suposta violação do dever de informação, pois basta
uma simples leitura dessa estipulação para se extrair sua exata compreensão.
É bem verdade que o autor inova nas razões
recursais e passa a sustentar que as condições gerais do contrato não lhe
foram entregues. De fato, após alegar, na inicial, que não foi cientificado
quanto ao critério de cálculo da indenização proporcional e afirmar que
acreditava que o capital segurado seria o mesmo para os casos de invalidez
total e parcial, houve inovação da tese em sede recursal, talvez motivada pela
demonstração, na contestação, de que a proporcionalidade tinha amparo em
cláusula limitativa válida e eficaz.
Ocorre que, como é cediço, em decorrência do
efeito devolutivo do recurso, é proibida a inovação em sede de apelação. Vale
dizer, “a questão não suscitada, não discutida e que não foi objeto de
apreciação pela sentença, salvo nas exceções legais, não pode mesmo ser
conhecida pelo tribunal no julgamento da apelação” (STJ, AgRg-Ag n.
264.010-PR, 4a Turma, j. 20-02-2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Realmente, “não é possível conhecer de inovação
da lide em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância”
(STJ, AgRg-RMS n. 36.499-SP, 1a Turma, j. 28-02-2012, rel. Min. Benedito
Gonçalves).
Vale dizer, de acordo com a regra geral do efeito
devolutivo da apelação, “ao Tribunal é dado avaliar as questões suscitadas e
discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada
questão não foi colocada ao julgamento do magistrado 'a quo', o Tribunal
não pode apreciá-la (princípio do 'tantum devolutum quantum appellatum')”
(STJ, REsp n. 776.634-RJ, 2a Turma, j. 15-10-2009, rel. Min. Mauro Campbell
Marques).
Incide, na espécie, o disposto no artigo 1.013,
“caput”, do Código de Processo Civil, a saber: “A apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada” [grifei].
À vista dessas considerações, a sentença está
indiscutivelmente correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem
prejuízo, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em favor da parte ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Observe-se, contudo, a gratuidade da justiça concedida (fls. 65).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica